Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021003-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERCULES SOUZA CASTELANO - CPF: 549.162.161-72 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), FELIPE WOLUT MENDONCA DE SOUZA - CPF: 049.497.661-63 (ADVOGADO), JORDANA DE JESUS LAMOUNIER ARRUDA - CPF: 031.048.061-28 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (EMBARGADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS E À ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. UTILIZAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO E FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em ação de consignação em pagamento, reconheceu a legitimidade de um dos litigantes para levantamento integral de depósito judicial, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

2.
Um dos embargos alega omissão quanto à indicação expressa do beneficiário dos honorários advocatícios. O outro aponta omissão e contradição sobre a análise de documentos relativos à atividade agrícola e à extensão de garantia vinculada à CPR, além de questionar a destinação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) a necessidade de indicação expressa do beneficiário da verba honorária sucumbencial em acórdão que reconhece a sucumbência integral de uma das partes; (
ii
) a existência de omissão e contradição quanto à análise de documentos relativos à continuidade da atividade agrícola e à extensão de garantia vinculada à CPR
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, mas não apresentam omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua acolhida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
A destinação da verba honorária, diante da sucumbência integral, decorre automaticamente da lei em favor do patrono da parte vencedora, sendo desnecessária indicação expressa no acórdão.

6.
A alegação de contradição ou omissão sobre documentos e fatos relacionados à atividade agrícola visa rediscutir o mérito da decisão e
reavaliar o conjunto probatório, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

7.
O acórdão está devidamente fundamentado, não sendo exigida manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando a análise suficiente da matéria para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de indicação expressa do beneficiário da verba honorária não configura omissão quando a sucumbência está devidamente definida no acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas. 3. O prequestionamento é satisfeito com a fundamentação suficiente, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais suscitados.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14; 1.022; 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Tratam-se de embargos de declaração autônomos opostos por Hércules Souza
Castelano
e por Amaggi Louis Dreyfus Zen-
Noh
Grãos S.A. contra o acórdão de id. 324098386, proferido nos autos
dos recursos de
apelação cível interpost
os
na ação de consignação em pagamento ajuizada por Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., na qual se discutiu a legitimidade para levantamento do depósito judicial de R$ 2.844.579,44, correspondente ao valor da comercialização de 17.446 sacas de soja referentes aos contratos de compra e venda n. 32441 e 33259.

No julgamento da
s

apelações
, o acórdão deu provimento ao recurso de Hércules para reformar a sentença e determinar o levantamento integral do depósito em seu favor, com os acréscimos legais, após o trânsito em julgado, declarando extinta a obrigação da consignante em razão do depósito realizado, e negou provimento ao recurso da ALZ. Na mesma oportunidade, procedeu-se à redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da ALZ ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 12
%
sobre o valor atualizado da causa, majorados em 2
%
na forma do
art. 85, §11, do CPC, consignando-se a isenção da consignante em razão de dúvida objetiva quanto ao credor.

Hércules Souza
Castelano
opôs embargos de declaração
alegando
omissão do acórdão quanto à destinação dos honorários fixados contra a ALZ. Alega que, embora reconhecido como único credor do depósito e vencedor do recurso, o julgado não indicou o beneficiário da verba, comprometendo sua eficácia. Requer a integração para atribuí-la expressamente ao seu patrono ou, alternativamente, a divisão proporcional entre os advogados das rés, com o enfrentamento dos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

A ALZ também opôs embargos de declaração, apontando omissão e contradição no acórdão. Alega que o julgado não teria analisado a continuidade da exploração agrícola por Gilberto, à luz de documentos como certidão de penhor e notas fiscais posteriores, e requer esclarecimentos sobre sua compatibilidade com a emissão da CPR na safra 2021/2022. Requer ainda manifestação expressa sobre a desconsideração do referido documento público, para fins de prequestionamento, invocando violação ao parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil. Por fim, pede esclarecimento sobre o destinatário da verba honorária, diante da pluralidade de patronos no polo vencedor.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões
(ids.
327316894
,
334922363
e
334930377
)
, pugnando pelo
não provimento
dos
embargos de declaração
, ao argumento de inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC e de que os embargos seriam utilizados como via de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e os aprecio em conjunto, por tratarem do mesmo acórdão e de
questões correlatas, o que favorece a racionalidade e a uniformidade da decisão.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função integrativa e
aclaratória
, voltando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório já valorado pelo colegiado.

No caso, o acórdão enfrentou de forma expressa as teses centrais da controvérsia, reconhecendo a legitimidade de Hércules para levantamento do depósito e afastando a pretensão da ALZ, com fixação dos ônus sucumbenciais.

Passo ao exame específico dos
embargos de declaração
.

Embargos de Hércules Souza
Castelano

O embargante alega omissão quanto à destinação da verba honorária fixada contra a ALZ, por não ter o acórdão indicado expressamente o beneficiário dos honorários. Requer, com isso, a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado foi explícito ao redistribuir os ônus de sucumbência, condenando a ALZ ao pagamento integral das custas e fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa, com majoração recursal de 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, consignando a isenção da consignante diante da dúvida objetiva quanto ao credor.

Definida a sucumbência integral da ALZ e a isenção da consignante, a verba honorária sucumbencial reverte, por consequência legal, ao patrono da parte vencedora na controvérsia, nos termos do art. 85, §14, do CPC, razão pela qual a ausência de menção nominal ao advogado não configura omissão do art. 1.022 do CPC, tratando-se de efeito automático do próprio regime da sucumbência.

Também não se acolhe o pedido subsidiário de rateio entre patronos de partes distintas. A pretensão implica inovação e desloca a discussão para matéria estranha às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não se cuida de esclarecer comando contraditório ou suprir ponto omitido essencial ao julgamento, mas de definir critério de distribuição interna de
verba que já foi fixada em razão da sucumbência, tema que não se resolve por integração do acórdão e tampouco autoriza a atribuição de efeitos modificativos.

Quanto ao prequestionamento, é firme a compreensão de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a decisão esteja fundamentada.

Ademais, a alegação de omissão para esse fim submete-se ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, quando o tribunal superior reconhecer a existência do vício, o que não se verifica na espécie.

Embargos de Amaggi & LD Commodities S.A. (ALZ)

A embargante aponta omissão e contradição, alegando que o acórdão não enfrentou a tese de continuidade da exploração agrícola por Gilberto, com base em certidão de penhor e notas fiscais. Indica violação ao art
.
1.443, parágrafo único, do Código Civil, questiona os honorários e requer manifestação para fins de prequestionamento.

Também nesse caso, não há vício a corrigir. As razões recursais revelam inconformismo com a decisão e buscam reabrir discussão de mérito, inclusive com reexame de provas, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão rejeitou a extensão da garantia pignoratícia, reconheceu a legitimidade do crédito em favor de Hércules e limitou a incidência da garantia à safra vinculada à CPR
, de modo que a
fastou a pretensão da ALZ de forma coerente e devidamente fundamentada.

A alegação de que teria havido silêncio quanto à continuidade da atividade agrícola não se sustenta diante do contexto decisório já firmado por esta Câmara em feitos conexos.

No julgamento da apelação nos embargos de terceiro 1005319-54.2022.8.11.0041, consignou-se que a fraude à execução exige prova cabal, que não houve demonstração de conluio ou simulação, e que a produção foi realizada por terceiro de boa-fé
, bem como afirmando-se, de
forma expressa, que a garantia pignoratícia da CPR não alcança a safra 2021/2022 produzida por terceiro.

Nesse contexto, os embargos não visam esclarecer o julgado, mas obter novo julgamento com revisão das conclusões jurídicas adotadas com base nas provas dos autos. Tal pretensão demanda recurso próprio e não se ajusta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao art
.
1.443, parágrafo único, do Código Civil, não se constata omissão. O acórdão afastou a extensão da garantia à produção discutida e reconheceu a inexistência de vínculo jurídico apto a legitimar a pretensão da ALZ sobre o depósito.

A discordância da parte com a interpretação adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado.

Por fim, quanto aos honorários, aplica-se a mesma fundamentação já exposta. O acórdão fixou a sucumbência e a verba devida
, sendo que a
discussão sobre o destinatário ou forma de partilha não configura omissão relevante e, quando suscitada exclusivamente para viabilizar recurso extraordinário, sujeita-se ao regime do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sem exigir manifestação específica sobre todos os dispositivos indicados.

Com essas premissas, concluo pela inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026